Tribunal: TJDFT
Processo: 0728398-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728398-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTA DIAS COSTA DE MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.M.R., representada por sua genitora R.D.C.M., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0703982-67.2023.8.07.0013), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à disponibilização de vaga em creche da rede pública nas proximidades de sua residência, em período integral, ou na rede particular às expensas do Poder Público, com monitor exclusivo e turma reduzida enquanto se mostrar necessário, sob pena de multa. Em suas razões recursais (ID 49012327), a agravante aduz que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, “o que lhe causa deficiência intelectual e motora, tornando a autora totalmente dependente para atividades da vida diária”. Alega que, consoante interpretação extensiva dos dispositivos constitucionais e legais que versam sobre o direito à educação, é necessário disponibilizar acompanhamento individualizado e especializado com monitor exclusivo à infante com deficiência, como indicado por especialista no laudo médico, pois a ausência de previsão legal específica não possui o condão de obstar sua pretensão. Sustenta que não há violação aos princípios da legalidade, isonomia e reserva do possível, porquanto se cuida de direito subjetivo da criança, com o escopo de assegurar seu desenvolvimento integral e adequado. Argumenta que o deferimento do pedido não acarretará ofensa ao princípio da separação dos poderes. Aponta que o direito à educação da criança goza de prioridade absoluta na formulação e implementação de políticas públicas. Afirma que “somente com acesso a monitor exclusivo e turma reduzida a parte Agravante terá condições de alcançar a inclusão social, bem como desenvolver suas habilidade e potenciais, tendo o seu direito à educação assegurado em igualdade de condições com as demais crianças” (sic). Assinala que é dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade, podendo a vaga ser exigida individualmente pela via judicial, nos moldes da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 548 da repercussão geral. Indica que “o acesso às creches é dever imperativo e de cumprimento imediato”. Assim, pugna pela concessão da tutela de urgência recursal, nos moldes vindicados na origem, e, no mérito, requer a reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto beneficiária da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, revelam-se parcialmente presentes os requisitos mencionados. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a autora possui 2 (dois) anos de idade e foi diagnosticada, por médico neurologista pediátrico, com Transtorno do Espectro Autista. Ademais, conforme consta do relatório médico coligido, o especialista indicou terapias multidisciplinares, atividades físicas e realocação “em turma com número reduzido de alunos, e com presença de monitor exclusivo para a paciente durante todo o período escolar, visando melhora do rendimento acadêmico, cognitivo, emocional e social da mesma”. Frise-se que a infante obteve a inscrição homologada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para vaga em creche da rede pública (Maternal I da CRE do Guará) e ocupa a posição n. 6 da listagem de classificação, baseando-se em pesquisa realizada em 15/7/2023 (ID 49012329). Quanto à disponibilização da vaga em creche, é imperioso anotar que o Supremo Tribunal Federal concluiu, em 22/9/2022, o julgamento do mérito do Tema n. 548 da Repercussão Geral, que dispõe sobre o “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”. À ocasião, foram fixadas as seguintes teses: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica Registre-se que as mencionadas teses constituem precedente de observância obrigatória, por ter força vinculante, o que impõe sua aplicabilidade à demanda em análise, na forma do art. 926 e 927 do CPC. Assim, a despeito de essa Relatoria ter proferido decisões anteriores para casos análogos no sentido de ser indevida a intervenção judicial para garantir a matrícula em creche ou pré-escola, sob pena de implicar desrespeito à ordem de classificação elaborada pela Administração Pública com observância de critérios específicos, diante da imperatividade da decisão externada pela Excelsa Corte, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida, neste momento processual, o direito da infante à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, como forma de efetivação integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Com efeito, diante do contexto acima delineado, evidencia-se a probabilidade de provimento do presente recurso, quanto ao ponto. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, igualmente se vislumbra a sua presença, porquanto a manutenção da r. decisão recorrida, nos termos alinhavados quanto ao tema, é apta a causar danos à requerente pela privação de acesso a serviço público básico. Ademais, a medida liminar vindicada não configura exaurimento do objeto da ação, além de ser reversível. No tocante à disponibilização de monitor exclusivo e turma reduzida, não se afigura, em um juízo de cognição sumária, que a autora demonstrou a excepcionalidade do caso, a ensejar a determinação imediata de tais medidas sem análise pormenorizada de sua rotina escolar. No ponto, consigne-se que, como informado pela 2a Promotoria de Justiça de Defesa da Educação em parecer juntado aos autos de origem, a matrícula da infante deve ocorrer “em turma que obedeça aos critérios definidos em Estratégia de Matrícula para enturmação de estudantes com necessidades educacionais especiais (Estratégia de Matrícula 2023, página 133)”. Ademais, o Ministério Público requereu a elaboração de estudo de caso da infante após o início de suas atividades na creche, tão logo seja possível, com o fito de assegurar as adaptações necessárias, ressaltando eventual atendimento no Programa de Educação Precoce, destinado a bebês e crianças que apresentem atraso no desenvolvimento, e que se encontram em situação de risco, de prematuridade, com diagnóstico ou hipótese diagnóstica de deficiência ou Transtorno de Espectro Autista, e outros. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a matrícula da agravante em creche da rede pública ou conveniada nas proximidades da sua residência no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer, em atenção ao art. 178, II, do CPC. Brasília, julho de 2023 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora